Tribunal: TJBA
Processo: 8003194-36.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003194-36.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GRACILENE ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
GRAZIELE DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA DE MAIS DE QUATRO ANOS PARA LIGAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a imediata ligação de energia elétrica no imóvel da autora e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da privação injustificada de serviço essencial por período superior a quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na ligação do serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores de serviços essenciais a obrigação de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação (art. 14), salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A autora comprovou a solicitação do serviço em setembro de 2020, sendo a ligação concretizada apenas em setembro de 2024, após intervenção judicial, sem que a concessionária comprovasse justificativa plausível para a demora.

A privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, e, observadas as peculiaridades do caso concreto, constatou-se o dano moral.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter punitivo e pedagógico da medida. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 revela-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00,
em consonância com o quanto aplicado por esta
Câmara
em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 371875/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04.04.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003194-36.2023.8.05.0199, de Poções, em que figuram, como apelante, COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, e, como apelada,
GRACILENE ROCHA SILVA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, data do registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06